Tribunal: TJDFT
Processo: 0009975-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). No caso, mesmo após consulta, não fora identificada a manifestação expressa do juízo a quo acerca de eventual deferimento anterior do benefício da gratuidade de justiça ao embargado, ora apelante. Assim, seguindo-se o espírito cooperativo que deve nortear o processo (artigo 6o do Código de Processo Civil), ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique de forma precisa o identificador (ID) da decisão que examinou o seu pedido de gratuidade de justiça ou que apresente documentos capazes de comprovar sua condição real de insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais. Publique-se. Intime-se.